Tribunal: TJSP
Processo: 2244314-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. 1. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. Hipótese em que não se verifica a decadência do crédito tributário, porquanto plenamente aplicável o lançamento de ofício previsto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Termo inicial da decadência a partir do exercício seguinte ao que o tributo poderia ser cobrado. 2.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. 1. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. Hipótese em que não se verifica a decadência do crédito tributário, porquanto plenamente aplicável o lançamento de ofício previsto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Termo inicial da decadência a partir do exercício seguinte ao que o tributo poderia ser cobrado. 2. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. De acordo com os elementos constantes nos autos, não é possível afirmar que a Ação Anulatória proposta pela particular se refere ao mesmo débito exigido na Execução Fiscal. Constata-se, ainda, que nenhuma garantia foi ofertada na Ação Anulatória. Ademais, não se pode discutir em sede de exceção de pré-executividade a incidência ou não de ICMS na natureza dos serviços prestados pela particular. A questão deverá ser dirimida na Ação Anulatória, tendo em vista que demanda dilação probatória. No mais, o credor não está impedido de promover a execução, conforme disposto no §1o, do artigo 794, do Código de Processo Civil. Sendo assim, inexistente qualquer justificativa plausível para a suspensão da Execução Fiscal. Decisão mantida. Recurso desprovido.